Tribunal: TJSP
Processo: 1005756-23.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Assistência Judiciária concedida aos apelados, mantida – Valor da Causa – Alteração – Valor que deve corresponder à parte controvertida do contrato – Resolução – Possibilidade – Majoração do percentual de retenção arbitrado em primeiro grau – Admissibilidade – Entendimento pacificado pelo Colendo STJ – Perdimento das arras – Impossibilidade – Devolução das

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Assistência Judiciária concedida aos apelados, mantida – Valor da Causa – Alteração – Valor que deve corresponder à parte controvertida do contrato – Resolução – Possibilidade – Majoração do percentual de retenção arbitrado em primeiro grau – Admissibilidade – Entendimento pacificado pelo Colendo STJ – Perdimento das arras – Impossibilidade – Devolução das quantias em parcela única – Correção monetária que deverá ser aplicada conforme a Tabela Prática do TJSP – Fixação de taxa de ocupação – Inadmissibilidade, por se tratar de lote não edificado – Sucumbência recíproca mantida – Recurso parcialmente provido.